Tribunal: TJMT
Processo: 1008860-15.2024.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008860-15.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HENRIQUE GRANDI LAGAZZI - CPF: 222.954.648-11 (RECORRENTE), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA MATO GROSSO ENERGIA RENOVAVEL - CNPJ: 45.746.694/0001-49 (RECORRIDO), MOHAMAD KASSEN FARES JUNIOR - CPF: 039.147.211-97 (ADVOGADO), IGREEN ENERGIA COMERCIO E SERVICO S.A. - CNPJ: 44.159.238/0001-30 (RECORRIDO), AMARILIS CERIZZE CERAZO VOGAS - CPF: 051.865.436-24 (ADVOGADO), REENERGISA GERACAO FOTOVOLTAICA II S.A. - CNPJ: 35.067.262/0001-58 (RECORRIDO), CARLOS HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO - CPF: 069.326.336-98 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA LUGAR AO SOL DE MATO GROSSO - CNPJ: 49.336.459/0001-50 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA FOTOVOLTAICA PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. CONTRATO DE ADESÃO À COOPERATIVA DE ENERGIA MEDIANTE INTERMEDIAÇÃO DA SEGUNDA RECLAMADA. CANCELAMENTO SOLICITADO COM PRAZO DE 180 DIAS PARA EFETIVA DESVINCULAÇÃO. ADESÃO IMEDIATA A NOVA COOPERATIVA ANTES DA CONCLUSÃO DO PRAZO. CONFLITO NA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE ENERGIA. COBRANÇAS SIMULTÂNEAS COM EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E FRUIÇÃO DE DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação consumerista na qual o autor alegou ter sido cobrado simultaneamente por duas cooperativas de energia — Igreen Energia e Lugar ao Sol — mesmo após solicitação de cancelamento da primeira, requerendo a declaração de inexistência de débito, restituição em dobro do valor pago (R$ 14.428,04) e indenização por danos morais (R$ 10.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há ausência de dialeticidade recursal; (ii) analisar a existência de cobrança indevida após o pedido de cancelamento do contrato com a cooperativa de energia inicialmente contratada; (iii) avaliar a configuração de dano moral e a necessidade de repetição em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois o recorrente apresenta fundamentos que impugnam especificamente os argumentos da sentença, em conformidade com o art. 42 da Lei no 9.099/1995.

4.

A preliminar de impugnação à justiça gratuita também deve ser rejeitada, tendo em vista que a parte recorrida não apresentou provas suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência do recorrente.

5.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não é necessária quando os autos já contêm prova documental suficiente à compreensão da dinâmica contratual e à verificação da regularidade das cobranças.

6.

A coexistência de dois contratos de cooperativas de energia decorreu da conduta precipitada do autor, que aderiu a novo contrato antes da efetiva finalização do anterior, ignorando o prazo de até 180 dias para desligamento da unidade consumidora junto à distribuidora.

7.

A continuidade das cobranças por parte da Igreen encontra respaldo na efetiva injeção de créditos de energia anteriores ao pedido de cancelamento, devidamente compensados pela distribuidora, não se tratando, portanto, de cobrança indevida.

8.

Os boletos pagos referem-se a créditos de energia efetivamente consumidos, inclusive comprovados por faturas da Energisa e descontos concedidos pela nova cooperativa, inexistindo fundamento para restituição em dobro ou indenização por danos morais.

9.

A conduta do autor ao celebrar novo contrato sem o encerramento completo do anterior foi fator determinante para a duplicidade de cobranças, não se verificando falha na prestação de serviço pelas rés.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008860-15.2024.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

Henrique Grandi Lagazzi

Recorrido(s):

Cooperativa Mato Grosso Energia Renovavel

Igreen Energia Comercio E Servico S.A.

Reenergisa Geracao Fotovoltaica II S.A.

Cooperativa de Consumidores de Energia Lugar ao Sol de Mato Grosso

Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de agosto de 2025

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, sustenta, dentre outros fundamentos, a aplicação do art. 6o, VIII, do CDC para inversão do ônus da prova; a ocorrência de dupla cobrança, pois mesmo após o cancelamento e contratação de nova cooperativa continuou recebendo boletos da reclamada Igreen, a consequente necessidade de restituição em dobro e indenização moral.

PRELIMINARES:

-
AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

- IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor narra que, em 14 de abril de 2023, contratou a Cooperativa Mato Grosso Energia Renovável, por intermédio da reclamada Igreen Energia, para usufruir de energia limpa com desconto de 12%. Posteriormente, em 21 de agosto de 2023, solicitou o cancelamento do contrato, sendo informado de que a distribuidora teria até 180 dias para efetivar a retirada de sua unidade consumidora. Relata que mesmo após a solicitação de cancelamento, continuou sendo cobrado pela primeira e segunda rés, ao passo que, em paralelo, aderiu em 22 de agosto de 2023 à Cooperativa de Consumidores de Energia Lugar ao Sol de Mato Grosso, intermediada pela Reenergisa Geração Fotovoltaica II S.A., que iniciou imediatamente a injeção de energia, ocasionando duplicidade de cobranças sem possibilidade de aproveitamento integral dos créditos, já que a concessionária Energisa credita apenas de uma fornecedora. Requer, assim, a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro no valor de R$ 14.428,04, bem como indenização por danos morais arbitrados em R$ 10.000,00

As rés, em suas contestações, apresentaram teses de legitimidade das cobranças. A reclamada Igreen reconheceu o pedido de cancelamento realizado em 21/08/2023, esclarecendo, contudo, que o desligamento definitivo dependia de trâmites junto à distribuidora e do consumo dos créditos já injetados, sendo, portanto, devida a cobrança até a efetiva conclusão. A Cooperativa Mato Grosso e a Reenergisa demonstraram documentalmente que os contratos previam descontos de 25% sobre os créditos efetivamente compensados, trazendo faturas de outubro/2023 a março/2024 que atestam a fruição dos serviços pelo autor. A Energisa, por sua vez, limitou-se a esclarecer que sua atuação, restringiu-se à gestão do sistema de compensação, não tendo praticado ato ilícito.

O juízo de origem concluiu que a ausência de créditos em determinados períodos não decorreu de falha das rés, mas da conduta precipitada do autor, que firmou novos contratos antes do prazo de implantação do primeiro, ocasionando conflitos técnicos no sistema da distribuidora. Reconheceu, ainda, que houve efetiva injeção e aproveitamento de energia em favor do consumidor, não havendo falar em cobrança indevida. Julgou, assim, improcedentes os pedidos.

Pois bem. Inicialmente, quanto à alegada necessidade de inversão do ônus da prova, embora o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável à espécie, verifica-se que os documentos trazidos aos autos, especialmente faturas e demonstrativos de compensação de energia, permitem ampla compreensão da dinâmica contratual e da efetiva prestação dos serviços. Assim, não há falar em desequilíbrio probatório apto a justificar a reforma da sentença nesse ponto.

Observa-se que o contrato de adesão à Cooperativa Mato Grosso Energia Renovável foi firmado em 14/04/2023, mediante intermediação da Igreen, com promessa de fornecimento de energia limpa e mais barata. (id 294221935)

Em 21/08/2023, o autor solicitou o cancelamento do ajuste, sendo informado de que a distribuidora dispunha de até 180 dias para concluir a retirada de sua unidade consumidora. (id 294221936)

Não obstante, antes de expirar tal período, o demandante aderiu à Cooperativa Lugar ao Sol, por meio da Reenergisa, que passou a injetar energia de forma imediata, ocasionando a coexistência de vínculos distintos e gerando conflito de alocação de créditos perante a Energisa, a qual, por norma regulatória, apenas valida a compensação de uma única associação por unidade consumidora.

A partir desse desencontro, verificaram-se cobranças simultâneas entre outubro de 2023 e março de 2024, resultando em pagamentos em duplicidade.

No tocante à reclamada Igreen, restou incontroverso que o cancelamento foi solicitado em 21/08/2023. Entretanto, conforme a própria comunicação entre as partes, o desligamento não se operaria de imediato, pois havia créditos já injetados na rede e em processo de compensação.

A empresa esclareceu que continuariam a ser emitidas faturas até a extinção desse saldo e dos débitos pendentes, situação que, de fato, encontra respaldo nos documentos apresentados. Assim, o argumento recursal de que haveria “cobrança eterna” não procede: as cobranças mantiveram-se enquanto havia créditos sendo compensados, o que corresponde à contraprestação legítima de serviço contratado.

Tal fato pode ser comprovado pela fatura juntada pelo autor da Energisa com vencimento em janeiro/2024 (abaixo destacada) em que houve energia injetada referente aos meses de julho e agosto/2023

que são da reclamada Igreen, já que a contratação com a Reenergisa se deu apenas em outubro do mesmo ano.

De outro lado, os demonstrativos juntados pela Reenergisa comprovam que, entre outubro/2023 e março/2024, houve efetiva injeção de energia e concessão de descontos ao autor, variando de R$ 210,00 a R$ 599,00 em cada mês. Ou seja, o serviço contratado foi prestado, e o consumidor usufruiu da vantagem econômica prometida.

É certo que a simultaneidade de contratos e a ausência de clareza quanto ao exato termo final do cancelamento contribuíram para a confusão do consumidor.

Todavia, a prova dos autos revela que os boletos quitados correspondiam a créditos efetivamente consumidos.

Dessa forma, não se configuram nem a cobrança indevida nem a repetição em dobro, tampouco dano moral indenizável.

Por conseguinte, as razões recursais não infirmam os fundamentos da sentença. Ao contrário, confirmam que a própria conduta do autor, ao contratar sucessivas cooperativas sem aguardar a conclusão dos prazos e sem encerrar adequadamente o vínculo anterior, foi determinante para a sobreposição contratual e para os ônus experimentados.

Dessa forma, a sentença proferida não merece qualquer reparo.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025